Tribunal: STJ
Processo: 2194629-37.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202914 - SP(2025/0090792-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA STELLA CARRAO VIANNA GETLINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA VIANNA GETLINGER - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: ADAM GETLINGER
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA -
SP174940
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS
- DF037763
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
EMBARGADO
: FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO BATTISTELLA BUENO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
TIAGO PEGORARI ESPOSITO - SP215940
LILIAN CHIARA SERDOZ - SP254779
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
ISABELLA DINIZ JUNQUEIRA BUENO - SP417760
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54643027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c281ed8a-af23-4516-9d08-7226f14eb0b4

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c281ed8a-af23-4516-9d08-7226f14eb0b4

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202914 - SP (2025/0090792-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA STELLA CARRAO VIANNA GETLINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA VIANNA GETLINGER - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: ADAM GETLINGER
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA - SP174940

SAUL TOURINHO LEAL - DF022941

CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036

REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763

ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977

MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
EMBARGADO
: FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO BATTISTELLA BUENO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360

JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG056759

TIAGO PEGORARI ESPOSITO - SP215940

LILIAN CHIARA SERDOZ - SP254779

ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316

ISABELLA DINIZ JUNQUEIRA BUENO - SP417760
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 287-294) opostos por ADAM
GETLINGER E OUTRO ao acórdão de e-STJ fls. 276-277, que negou provimento ao
recurso especial (e-STJ fls. 276-277).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não no sentido
pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA53195940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:24
Código de Controle do Documento: 2c162a96-e708-4b74-8c8d-6568c109e65e

2. Não se vislumbra julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional
impugnado está circunscrito aos limites da postulação veiculada pela parte.
3. Recurso especial não provido." (e-STJ fl. 276)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão quanto à tese central do recurso especial, consistente na
impossibilidade de introdução, em embargos de declaração na origem, de causa de pedir
inédita;
(ii) contradição, porque teria chancelado a inovação recursal favorável ao
recorrido sob o argumento de prescrição como matéria de ordem pública, ao mesmo
tempo em que rejeitou os embargos dos ora embargantes por suposto caráter
"meramente infringente", sem enfrentar fundamentos vinculados à correta fixação do
termo inicial da prescrição;
(iii) supressão do contraditório e da ampla defesa, pois o Tribunal de Justiça
teria considerado, nos embargos de declaração da origem, documentos não invocados
anteriormente para alterar o marco inicial da prescrição, inaugurando nova base fático-
jurídica; e
(iv) adoção de premissas equivocadas, ao afirmar que a prescrição e a alegada
novação contratual teriam sido amplamente debatidas desde a origem, quando, segundo
argumenta, a discussão sempre esteve circunscrita ao contrato de 2002.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o saneamento
dos vícios apontados.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 299-305).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial não foi provido com motivação
completa, clara e coerente, consoante se colhe da fundamentação do acórdão embargado.
No tocante à alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
assim se pronunciou o acórdão embargado:

"(...)
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu
corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios
opostos pelos ora recorrentes por inexistir omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão recorrido, às fls. 127-128
e 153-156 (e-STJ), nota-se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de
forma clara, integral e coerente. Nota-se que a Corte de origem levou em
consideração as alegações da parte embargante atinentes à prescrição, mas
Documento eletrônico VDA53195940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:24
Código de Controle do Documento: 2c162a96-e708-4b74-8c8d-6568c109e65e

tais alegações não foram consideradas relevantes para a alteração do
entendimento anteriormente firmado a respeito do termo inicial do prazo
prescricional.
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão
julgador decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A respeito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO
CPC/2015.
VERIFICADA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
PELA
NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos
morais decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação
de ocorrência de violação do direito de personalidade. Nesse
contexto, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância
extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido'.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.439.955/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/06/2019,
13/06/2019)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO
RISCO CONTRATADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal
de
origem,
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições,
deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento'.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.374.504/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/06/2019,
."
14/06/2019)
(e-STJ fls. 279-280)

artigos 141, 329 e 487, inciso II, do Código
A respeito da alegada ofensa aos
de Processo Civil, assim dispôs o acórdão embargado:

"(...)
Quanto ao mais, vale registrar a orientação jurisprudencial desta
Corte no sentido de que não se vislumbra julgamento
quando o
extra petita
provimento jurisdicional impugnado está circunscrito aos limites da postulação
veiculada pela parte.
A propósito:

'ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA
CONSTRUTORA OAS. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATO
FIRMADO COM EMPREITEIRA QUE APRESENTOU A PROPOSTA DE
Documento eletrônico VDA53195940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:24
Código de Controle do Documento: 2c162a96-e708-4b74-8c8d-6568c109e65e

MENOR VALOR. SUBEMPREITADA PACTUADA EM MOMENTO
ANTERIOR À ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CERTAME E POR
PREÇO BASTANTE INFERIOR AO DA PROPOSTA VENCEDORA.
FRAUDE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO LESIVO.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.
1. Revela-se deficitária a fundamentação do recurso especial
quando a alegada ofensa aos arts. 458, 463 e 535 do CPC/73 se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão seria omisso, contraditório ou obscuro, o que atrai
o óbice da Súmula 284/STF.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, nos termos do artigo 13
do CPC/73 e dos princípios da instrumentalidade das formas, da
economia e da celeridade processuais, é possível a regularização
da capacidade postulatória nas instâncias ordinárias, sobretudo se
considerado que, na hipótese dos autos, a regularização ocorreu em
momento anterior à própria citação.
3. 'Segundo o princípio da actio nata, os prazos prescricionais
começam a fluir a partir do momento em que o titular do direito, no
caso a coletividade, toma ciência, na sua exata dimensão, do fato
lesivo que dá azo ao direito de ação. Se não tornado público o ato
administrativo, como no presente caso, não há falar em início do
prazo prescricional' (
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.318.755/RN,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
.
10/12/2014)
4. De outro giro, não se vislumbra o alegado cerceamento de
defesa, mesmo porque 'Compete ao magistrado, como destinatário
final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes
pretendem realizar, segundo o disposto nos arts. 130 e 420, II, do
Código de Processo Civil/1973, podendo afastar o pedido de
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, a teor do
princípio
do
livre
convencimento
motivado'
(AgInt
no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 337.735/RS,
TURMA, DJe
; ainda nos termos da jurisprudência desta
3/2/2017)
Corte Superior, 'não ocorre cerceamento de defesa por julgamento
antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram
suficiente a instrução do processo. Demais disso, é insuscetível de
revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem,
que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que
não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado
da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos' (

Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
REsp
1.504.059/RN,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
2/2/2016)
5. Não se vislumbra julgamento extra petita quando o
provimento jurisdicional impugnado está circunscrito aos
limites da postulação veiculada na exordial da lide.
6. A mera indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que
haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido o
teria malferido, não enseja a abertura da via especial. Aplicação da
Súmula 284/STF.
7. Recurso especial da Construtora OAS Ltda. não provido'.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.065.573/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
25/6/2019,
5/9/2019

'DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 535
OMISSÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA CERTA
CPC/1973.
E LÍQUIDA FUNDADA EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS
PELO
MAGISTRADO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
AGIOTAGEM.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
Documento eletrônico VDA53195940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:24
Código de Controle do Documento: 2c162a96-e708-4b74-8c8d-6568c109e65e

REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM
CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve
a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se
deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes.
2. Em se tratando de cobrança de dívida certa e líquida, fundada
em instrumento contratual, e não na vedação ao enriquecimento
ilícito, aplica-se o prazo prescricional disposto no
§ 5o, I,
art. 206,
do Código Civil (5 anos). Precedente.
3. Não há que se falar em contrariedade aos arts. 300, 302, 330, I,
e 333, I e II, do
3o da Medida Provisória n. 2.172-32
CPC/1973,
/2001 e 320 do Código Civil, em razão da valoração promovida
pelo magistrado das provas coligidas nos autos, porquanto, no
nosso sistema processual, aquele é o destinatário destas; cabe-lhe,
por força do
do
apreciar o acervo fático-
art. 131
CPC/1973,
probatório livremente, indicando os motivos que lhe formaram o
convencimento. Precedente.
4. Conforme o entendimento desta Corte, se o mutuário recebeu
devidamente o valor do empréstimo, não se pode esquivar, na
condição de devedor, de honrar sua obrigação de pagamento do
valor efetivamente ajustado, acrescido dos juros legais, mas desde
que excluído o montante indevido, cobrado a título usurário.
Precedentes.
5. Consoante o entendimento consolidado neste Tribunal,
não configura julgamento ultra petita ou extra petita o
provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o
qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte
final, tampouco quando o julgador aplica o direito ao caso
concreto sob fundamentos diversos dos apresentados pela
parte. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento'.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
REsp n. 1.244.217/ES,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2017,
4/12/2017

No caso em apreço, o tema 'prescrição', além de ser uma matéria de
ordem pública (passível de conhecimento de ofício), estava sendo amplamente
discutido entre as partes desde a origem, de forma que não há fundamento
para alegar julgamento além do pedido simplesmente por ter a Corte local
acolhidos aclaratórios a fim de corrigir premissa equivocada quanto ao seu
termo inicial.
Nesse sentido:

'PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL
ARTIGO DE LEI. INEXISTÊNCIA. OFENSA DIRETA À NORMA
LEGAL. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Conforme orientação desta Corte, a pretensão rescisória,
fundada em violação literal de artigo, tem aplicabilidade quando o
aresto ofusca direta e explicitamente a norma jurídica legal, não se
admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta.
2. No caso, não seria possível ter ocorrido violação direta e
flagrante de dispositivo referente a matéria cujo mérito
propriamente dito não chegou a ser debatido (nem sequer
conhecido) nesta Corte.
3. O Superior Tribunal de Justiça não considera julgamento extra
petita, com ofensa aos princípios da adstrição e da vedação da
decisão surpresa, quando o provimento jurisdicional decorrer da
interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados nos autos
(iura novit curia), dentro dos limites da causa e das razões
recursais, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos.
Documento eletrônico VDA53195940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:24
Código de Controle do Documento: 2c162a96-e708-4b74-8c8d-6568c109e65e

4. Hipótese em que o tema 'prescrição', além de ser matéria
de
ordem
pública
(reconhecível
de
ofício,
porque
prequestionada), havia sido devolvido a esta Corte por força
de tópico alegado no recurso especial, sendo certo que 'não
ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito
ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados
(STJ, AgRg no
Rel. Min. Mauro
pela parte'
AREsp 847.622/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
13/04/2016)
5. Inexiste 'erro de fato' nas situações em que o ponto controvertido
não foi ignorado no julgamento rescindendo.
6. Na espécie, o acórdão impugnado não ignorou a existência de
suposta deflagração de execução por parte da autora, pois
enfrentou diretamente a questão, embora de maneira contrária à
pretensão autoral.
7. Improcedência do pedido rescisório'.
(AR n. 5.938/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
- grifou-se)."
9/11/2022,
9/12/2022
(e-STJ fls.
280-282)

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:24
Código de Controle do Documento: 2c162a96-e708-4b74-8c8d-6568c109e65e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.202.914 / SP
Número Registro: 2025/0090792-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11137992920228260100
20240000068005
20240000727381
20240001021370
21946293720238260000 2194629372023826000050000 2194629372023826000050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA STELLA CARRAO VIANNA GETLINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA VIANNA GETLINGER - INVENTARIANTE
RECORRENTE : ADAM GETLINGER
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA - SP174940
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
RECORRIDO
: FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO BATTISTELLA BUENO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
TIAGO PEGORARI ESPOSITO - SP215940
LILIAN CHIARA SERDOZ - SP254779
Documento eletrônico VDA54618857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 237e6d40-02e2-4737-9510-5b8f61add53b

ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
ISABELLA DINIZ JUNQUEIRA BUENO - SP417760
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA STELLA CARRAO VIANNA GETLINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA VIANNA GETLINGER - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : ADAM GETLINGER
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA - SP174940
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
EMBARGADO : FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO BATTISTELLA BUENO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
TIAGO PEGORARI ESPOSITO - SP215940
LILIAN CHIARA SERDOZ - SP254779
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
ISABELLA DINIZ JUNQUEIRA BUENO - SP417760
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 237e6d40-02e2-4737-9510-5b8f61add53b